Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701591-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. I. 0. L., E. I. S. AGRAVADO: D. C. M. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 077 LTDA. e ERBE INCORPORADORA S.A., ora liquidadas/agravantes, em face da decisão interlocutória de ID Num. 219081297, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0736801-69.2018.8.07.0001, proposta por DF CENTURY MALL S.A., ora agravada, nos seguintes termos: “(...) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA CLÁUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – ONEROSIDADE EXCESSIVA e DO NÃO FAZIMENTO DE COISA JULGADA Pretende a Impugnante seja realizada a modulação judicial da cláusula 7.1.1 do Instrumento Particular de Promessa de Compra de Imóvel, bem como de seus aditivos contratuais celebrados entre as partes, sob o argumento de que a obrigação ali estabelecida é excessiva. Ainda, que não seja reconhecida a coisa julgada em relação à abusividade da clausula penal, bem como o enriquecimento ilícito da Requerente, ante a extensão da condenação, ao argumento de que esses temas não foram enfrentados na ação de origem. Adianto em afirmar que as questões aventadas em sede de preliminar estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, uma vez que a matéria já foi conhecida integralmente por decisão judicial transita em julgado. Ao contrário do que alega a Impugnante, o pedido de modulação da clausula que impõe a penalidade moratória se não foi causa de pedir na ação principal, foi por ela abarcado, pois o enfrentamento dessa matéria em sede de liquidação de sentença demanda reporte a toda questão já fática debatida. Desta forma, a proporcionalidade ou não do percentual fixado a esse título já restou decidido, fazendo da sentença, coisa julgada material. Entendo que a pretensão do debate sobre a alegada onerosidade é tardio e esbarra na imutabilidade da sentença de mérito. No mais, mesmo que possível fosse novo julgamento do tema, o que rechaço, a questão posta é meritória, razão pela qual, rejeito ambas as preliminares. (...).” Em suas razões recursais, as liquidadas narram ter apresentado impugnação, requerendo a modulação da cláusula penal, tendo o pedido sido indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumentam, em linhas gerais, que a decisão merece reforma, porque a cláusula penal moratória não foi objeto de análise do acórdão que transitou em julgado, o que afasta a alegação de coisa julgada. Defendem que a modulação da cláusula penal é necessária para evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada e garantir o equilíbrio contratual, em consonância com o disposto nos arts. 317 e 478 do Código Civil. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada e evitar a remessa dos autos para a contadoria judicial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja acolhido o pedido de modulação da cláusula penal. Preparo devidamente recolhido, conforme ID Num. 67980047. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a irresignação das agravantes reside no fato de que a decisão recorrida entendeu que a questão da modulação da cláusula penal estaria acobertada pela coisa julgada. Sustentam que a questão não foi tratada no acórdão transitado em julgado e que sua desconsideração violaria a função social do contrato e implicaria em enriquecimento sem causa da agravada. Sem razão. Sobre o tema, o art. 508 do Código de Processo Civil dispõe que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Igualmente, o art. 509, § 4o, do mesmo diploma legal estabelece que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. No caso concreto, entendo que o debate acerca da modulação da cláusula penal trata-se de matéria de defesa que poderia ter sido suscitada na fase de conhecimento do processo originário, pois já era de conhecimento das agravantes que a agravada pleiteava o recebimento da multa contratual prevista na referida cláusula. Portanto, ao menos em primeira análise, entendo que qualquer debate sobre a modulação da cláusula penal na fase de liquidação de sentença encontra óbice nos arts. 508 e 509, §4o, do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não tendo sido alegado em impugnação a determinação de atualização do valor a ser restituído, a formação da coisa julgada não permite a rediscussão da questão no âmbito da liquidação. 2. Compete à parte interessada interpor recurso tão logo seja proferida nos autos a primeira decisão capaz de lhe causar gravame, sob pena de preclusão. Ultrapassada essa oportunidade, a provocação iterativa do juízo não faz reabrir o prazo recursal, tampouco faz ressurgir o interesse processual da parte na obtenção do provimento jurisdicional não postulado no momento devido. 3. Não tendo se insurgido contra o decisum que determinou que sobre os valores incidissem juros de acordo com as previsões contratuais, a impugnação a tais matérias apenas em sede de (recurso em) cumprimento de sentença mostra-se manifestamente extemporânea, estando acobertadas pela preclusão (art. 507 do CPC). Nesse sentido, a formação da coisa julgada não permite a rediscussão da questão no âmbito da liquidação. Do mesmo modo, o art. 508 do CPC também estabelece que, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4. A aplicação dos honorários na forma de proveito econômico trata-se de interpretação acerca dos padrões fixados em sentença. Por fim, sua liquidez somente veio a ser de fato realizada por meio da Liquidação de Sentença. Se o trânsito em julgado afasta a possibilidade de fixação de novos parâmetros de atualização da dívida, de igual modo impossibilita a readequação da condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1131365, 0713176-09.2018.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 26/10/2018. Grifos nossos)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. DIREITO GARANTIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO PLANO. AUSENCIA DE RESGATE. DIFERENÇAS A SEREM DESTINADAS A RESERVA DE POUPANÇA E NÃO DIRETAMENTE A PARTICIPANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). 1.1. Veda-se a rediscussão, em fase de liquidação de sentença, de matérias que já foram definitivamente solucionadas por sentença transitada em julgado. Precedentes. 1.2. Logo, a parte autora faz jus as diferenças de correção monetária relacionadas aos planos econômicos instituídos pelo governo no final da década de 80 e início dos anos 90 do século passado. 2. Tratando-se de regime de previdência complementar, regido pelas Leis Complementares Federais 108 e 109/2001, deve o participante observar as regras de pagamento previamente fixadas pelo regulamento do seu Plano de Benefícios. 2.1. Preenchidos os requisitos do regramento e optando pelo gozo de um dos benefícios lá previstos – no caso, suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição –, eventuais diferenças de correção monetária (e seus acréscimos) deverão ser adicionadas a sua reserva de poupança para fins de manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial, garantindo-lhe, de forma permanente, o pagamento do benefício contratado. 2.2. A restituição destas diferenças somente seria devida diretamente ao participante na hipótese dele resgatar o total das contribuições por ele vertidas ao plano à época da cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1322293, 0746751-37.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 15/03/2021. Grifos nossos)" Com base nestes fundamentos, fica afastada a probabilidade do direito, o que torna imperioso o indeferimento do pedido assecuratório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 15:12:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora